Tribunal: TJDFT
Processo: 0729583-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. DECISÃO NA ORIGEM QUE RECEBEU O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA POSTERIORMENTE. PENDÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO DESCABIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Inconcebíveis os argumentos utilizados nesta sede, os quais, aliás, beiram o desrespeito à dialeticidade, porquanto se restringem, basicamente, a reprisar a necessidade de suspensão do feito em decorrência de IRDR a ser manejado, sem confrontar diretamente os motivos que redundaram na não admissão do agravo de instrumento.
2. Em relação à irresignação face a inclusão dos honorários de sucumbência no débito, a matéria não pode ser conhecida pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
3. Agravo interno conhecido e não provido.